Tribunal: TJES
Processo: 0000363-16.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000363-16.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, § 9º, E ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE TENTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que no artigo 157, § 1º, do Código Penal, que dispõe a respeito do “roubo impróprio”, o agente usa da violência ou grave ameaça não para subtrair a coisa, mas, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa já apoderada. Nessa perspectiva, nos casos em que o agente é surpreendido quando, sem violência, ia apoderar-se da coisa, frustrando-se a subtração, mas emprega a violência ou grave ameaça na fuga, é hipótese do concurso material dos crimes tentativa de furto e lesão corporal.
2. No caso, não se vislumbra a ocorrência do roubo impróprio, haja vista o réu não agrediu as vítimas para assegurar subtração de bem já consumada, mas sim, agrediu as vítimas para tentar fugir do local, após a prática do crime de furto na modalidade tentada.
3. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
4. As consequências do crime da tentativa de furto ensejam maior repressão penal, porquanto foi danificada a porta de entrada do ferro velho da vítima, causando não só prejuízos financeiros, como transtornos no local de trabalho da família, de forma que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.
5. De ofício, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerando que o crime de furto qualificado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
6. Fixados honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo na esfera recursal ao apresentar contrarrazões ao recurso ministerial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre às fls. 184/189.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v, narra,
in verbis
:

“no dia 03.041022, por volta das 20:00 horas, no bairro Vila do Sul, nesta cidade de Alegre/ES, o ora denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, cobre do ferro ve
l
ho Morais
Metais, de propriedade das vítimas Antônio Pinheiro de Morais e Lúcia da Silva Oliveira.

Consta dos autos que o denunciado arrombou o cadeado do portão que dá acesso ao estabelecimento, subtraiu o cobre e ficou escondido no local, sendo posteriormente encontrado pelas vítimas.

Consta, ainda, que logo depois de subtraída a coisa, o denunciado empregou violência contra a vítima Antônio e seu filho Eduardo, desferindo diversos golpes de barra de ferro contra eles, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Não bastasse, o denunciado entrou em luta corporal com as vítimas, desferindo socos e pontapés contra elas, causando as lesões descritas no laudo de fl. 12.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do
artigo
129,
caput
, e
15
5, § 4º, inciso I, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena
total
de
0
2
(
dois
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão,
05 (cinco) meses de detenção
,
e pagamento de
5
0
(
cinquenta
)
dias-multa
, à razão de
1
/30 (
um terço
) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Foi fixado o regim
e
semi
aberto
para início de cumprimento de pena
.

Ao apresentar
razões
às fls.
199/203,
o
Ministério Público de 1º grau

requer

a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal. Ainda, postula o aumento

d
a pena-base a partir da valoração negativa das circunstâncias judiciais
de
personalidade, circunstâncias e consequências do crime, tratados no
artigo 59, do Código Penal

Demonstrados, resumidamente, todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
o Ministério Público de 1º grau requer a condenação do apelado nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal
, isto é, no crime de roubo impróprio, ao fundamento de que “
restou comprovado que o acusado, logo depois de subtraída a coisa, empregou violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si”
.

Nesse sentido, o
Parquet
fundamenta que restou evidenciado nos autos que o acusado, mediante rompimento de obstáculo, invadiu o ferro velho pertencente aos ofendidos, com o intuito de subtrair materiais metálicos para adquirir entorpecentes, e que, para assegurar a subtração, o apelado empregou violência contra as vítimas.

Todavia, após analisar de forma minuciosa todas as provas produzidas em sede policial e em juízo, conclui-se que
não merece acolhimento o pleito ministerial
, pelos fatos e fundamentos a seguir exposados.

É cediço que no artigo 157, § 1º, do Código Penal, que dispõe a respeito do “roubo impróprio”, o agente usa da violência ou grave ameaça não para subtrair a coisa, mas, para assegurar a impunidade do crime ou a
detenção da coisa já apoderada
.

Em outros termos, a violência ou a grave ameaça na prática do crime em comento
ocorrem após a efetiva consumação da subtração
do bem
.

Nessa perspectiva, nos casos em que o agente é surpreendido quando, sem violência, ia apoderar-se da coisa, frustrando-se a subtração, mas emprega a violência ou grave ameaça na fuga, estamos diante de hipótese do concurso material dos crimes tentativa de furto e lesão corporal.

Dito isso, é de fácil constatação que o caso em apreciação é representado com exatidão pela situação acima narrada.

Isto pois, da análise do farto conjunto probatório disposto nos autos, especialmente do depoimento das vítimas em sede investigativa (fls. 13/16v) e em juízo (mídia à fl. 164), vislumbra-se que o réu, em que pese tenha adentrado no estabelecimento do ofendido,
não conseguiu se apossar de nenhum objeto do local
, haja vista as vítimas terem sido avisadas sobre a entrada do apelado no local, de modo que se dirigiram rapidamente ao estabelecimento, flagrando o réu escondido.

Ato contínuo, em tentativa de empreender fuga,
sem se que tivesse subtraído qualquer objeto
, o réu agrediu as vítimas com uma barra de ferro, tendo sido contido pelos ofendidos, que o amarraram até a chegada da polícia.

Para melhor compreensão, oportuno colacionar as declarações judiciais da vítima Antônio Pinheiro de Morais à fl. 164. Vejamos:

Q
ue era proprietário de u
m
ferro ve
l
ho a época; que possui u
m
vizinho proprietário de uma sorveteria; que u
m
a pessoa viu u
m
cidadão e
m
punhando u
m
pé de cabra, passando em frente a sorveteria, indo e
m
direção ao portão do ferro ve
l
ho do declarante; que essa pessoa avisou ao "Marquinhos" e este pediu ao rapaz para ir verificar se alguém havia adentrado no ferro velho; que o rapaz viu e constatou que o cadeado estava estourado e alguém havia invadido o ferro velho; que o "Marquinhos" pediu ao rapaz para ir ao encontro da esposa do declarante, que estava nu
m
culto de uma igreja; que o rapaz foi ate a igreja e cha
m
ou a esposa do declarante, que automatica
m
ente o ligou e contou os fatos; que o declarante, juntamente co
m
sua esposa e o rapaz, foram ate o ferro velho; que
o declarante ligou u
m
lâ
m
pada,
m
as não conseguiu enxergar o acusado; que u
m
popular que estava acompanhando o fato pelo portão, avistou o acusado e gritou para o declarante que o "home
m
" ainda estava no interior do ferro velho
; que
o declarante

avistou o homem e foi em direção a ele
; que o acusado levantou uma barra de ferro contra o declarante e passou a agredi-lo; que seu filho entrou na briga para defendê-lo do acusado; que então conseguiram conter o acusado e amarrá-lo, momento em que acionaram a polícia militar e ficaram aguardando a chegada; que o acusado arrebentou o cadeado e estourou uma porta com a pé de cabra; que
não deu tempo do acusado apanhar e levar os materiais do ferro ve
l
ho, pois o declarante, auxiliado par seu vizinho, chegou logo no local do crime
[...].

Dessa forma, não se vislumbra,
in casu
, a ocorrência do roubo impróprio, haja vista que na hipótese em comento o réu não agrediu as vítimas para assegurar subtração de bem já consumada, mas sim, agrediu as vítimas para tentar fugir do local, após a prática do crime de furto na modalidade tentada, haja vista que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A esse respeito, destaco trecho da sentença
a quo.
Confira-se:

Na hipótese dos autos, restou comprovado o "
animus furandi
" na consulta do Réu. O acusado confessou que ingressou no estabelecimento comercial da vítima após ter utilizado um pedaço de ferro para arrombar a porta.

Declarou que iria furtar cobre a fim de adquirir drogas. No caso em análise, não restaram dúvidas que o acusado deu início a prática de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias a sua, haja vista que foi flagrado

dentro do estabelecimento da vítima.

O auto de constatação anexado as fls. 34/35, demonstrou com clareza que o acusado destruiu o cadeado da porta do estabelecimento comercial com a finalidade de praticar o delito.

Ha que se anotar, ainda, que o fato de a
res
não ter sido de fato subtraída, já que o delito ocorreu na forma tentada, não importa em atipicidade da conduta.

Portanto, a meu sentir, correta foi a conclusão do magistrado
a quo
, que considerou as condutas de
i)
tentar subtrair bens e
ii)
lesionar as vítimas, como desígnios autônomos, de modo que, com a data vênia,
não merece acolhimento o pleito ministerial
de condenação do réu pela prática do crime de roubo impróprio
.

Sob outro enfoque,
o Ministério Público
requer

a majoração da pena-base fixada
na sentença
quanto ao crime patrimonial
.

A esse respeito,
n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Assim, no que diz respeito ao
crime d
o
artigo 15
5
,

§ 4º
,

inciso I,
do Código Penal
,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, o
magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no
aludido
artigo, que prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz a pena de
reclusão de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos e multa
, fixou
a pena-base
em

0
2
(
dois
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e
5
0 (
cinquenta
) dias-
multa
,
em que pese não tenha considerado nenhuma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, como desfavorável ao réu.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais de personalidade, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa.

Pois bem. Quanto à
personalidade
, sustenta o
Parquet
que é desfavorável, considerando que o réu é “
desocupado e voltado à prática de delitos”,
todavia, sabe-se que a ausência de emprego lícito e ações penais em curso não podem ser utilizadas para majorar a pena-base, de modo que deve ser mantida a neutralidade da mencionada circunstância.

Prosseguindo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
,
a argumentação ministerial é no sentido de que o furto se deu mediante arrombamento. Ocorre que, tal peculiaridade é justamente o fato que qualifica o crime, considerando que o réu foi condenado pelo crime de furto “
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”,

nos termos do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em contrapartida,
quanto às
consequências do crime
,
em concordância com a irresignação ministerial, deve ser valorada como negativa,
uma vez que
fo
i
danificada a porta de entrada do

ferro velho da vítima, causando não só prejuízos financeiros, como transtornos no local de trabalho da família.

Portanto, considerando a existência de uma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, desfavorável ao réu,
estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presentes a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, compenso as circunstâncias e estabeleço a pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, no que diz respeito à terceira fase da dosimetria da pena, vislumbra-se que muito embora o magistrado
a quo
tenha reconhecido na sentença a prática do crime de furto na modalidade tentada, não aplicou a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando que o delito de furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu,
de ofício,
aplico a causa de diminuição acima mencionada na fração de 1/3 (um terço), e estabeleço como definitiva quanto ao crime do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro,
considerando que o réu também foi condenado nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal em 05 (cinco) meses de detenção, nos termos do artigo 69, do Código Penal,
fixo
a pena definitiva para cumprimento de Renan Ribeiro de Oliveira em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão,
05 (cinco) meses de detenção,
e 33 (trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ainda, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o crime de lesão corporal envolve violência contra a pessoa, em observância ao artigo 44, do Código Penal.

Noutro giro, o Dr. Cristiano Glayson Machado Snunciato – OAB/ES nº 23.034 pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal ao apresentar as contrarrazões recursais, de modo que passo a tecer as seguintes considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Renan Ribeiro de Oliveira o Dr. Cristiano Glayson Machado Snunciato – OAB/ES nº 23.034.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Cristiano Glayson Machado Snunciato – OAB/ES nº 23.034
,
que, após a prolação da sentença
e o recurso ministerial
, apresentou
as contrarrazões recursais.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelado a prática dos crimes do artigo 129,
caput
, e 155, § 4º, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.
Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de contrarrazões de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando
a atuação do

Dr.
Cristiano Glayson Machado Snunciato – OAB/ES nº 23.034
,
fixo-lhe os honorários advocatícios
em
R$
7
00,00 (
se
te
centos
reais)
.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso

ministerial
,
para
majorar a pena-base de
Renan Ribeiro de Oliveira
, em razão da valoração negativa da circunstância judicia
l

do artigo 59, do Código Penal de consequências do crime
,
e,
de ofício
, aplicar a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)